Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004270-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), NANCY DA SILVA PEDROSA - CPF: 304.205.201-04 (AGRAVADO), JANIO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 025.371.591-10 (AGRAVADO), LOURENCA SOARES DA SILVA - CPF: 172.388.111-20 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (AGRAVADO), GUILHERME PERIM BANDEIRA - CNPJ: 03.920.875/0001-08 (AGRAVADO), JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 029.524.529-89 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BANDEIRA - CNPJ: 78.544.715/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1004270-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO
S
:
GUILHERME PERIM BANDEIRA
,
FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM
e
LOURENCA SOARES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DE
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
REJEIÇÃO D
A
IMPUGNAÇÃO
–

ALEGAÇÃO DE ESGOTAMENTO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA PARA DANOS CORPORAIS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES – NÃO COMPROVAÇÃO –
CLÁUSULA AUTÔNOMA DE DANOS MORAIS – SÚMULA 402 DO STJ

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Não há falar-se em
esgotamento da importância segurada da cobertura de danos corporais, se a seguradora não comprovou nos autos o alegado pagamento das outras indenizações que teriam ensejado a insuficiência de saldo.

2.
De acordo com a Súmula 402 do STJ e entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior,

a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente
.

3.
Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
no
Cumprimento de Sentença
promovido por
GUILHERME PERIM BANDEIRA, FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM e LOURENCA SOARES DA SILVA
, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização de novos cálculos.

Sustenta a agravante que a sentença da ação principal, ao julgar a lide secundária, apesar de reconhecer a responsabilidade solidária, ressalvou a que a responsabilidade da seguradora se deveria observar o limite da apólice.

Defende a impossibilidade de utilização da cobertura de danos corporais para pagamento de danos morais, tendo em vista a existência de cobertura autônoma de danos extrapatrimoniais.

Assevera que a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da condenação se restringe
às
coberturas de danos materiais (pensionamento) e danos morais na importância contratada, de R$ 30.000,00.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
274670385
).

Contraminuta
da agravada NANCY DA SILVA PEDR
OSA

pelo desprovimento (ID
277320373
)

Sem contraminuta
pelos agravados
(ID
280851379
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a

parte autora, ora agravada, ingressou com ação de reparação de danos visando o recebimento de pensão e indenização por danos morais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 03/04/2009, envolvendo os veículos do demandado LUIZ FERNANDO BANDEIRA (TRANSPORTES BANDEIRA) e do Município de Alto Garças-MT, que resultou no óbito de JÉSSICA SILVA TEIXEIRA (filha, irmã e neta dos autores).

A ação foi sentenciada nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na peça inaugural, ajuizada por NANCY DA SILVA TEIXEIRA, JÂNIO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR e LOURENÇA SOARES DA SILVA, para o CONDENAR os Requeridos LUIZ FERNANDO BANDEIRA, GUILHERME PERIN BANDEIRA - ME e a
litisdenunciada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A:

(i). Ao PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL em favor da 1a Requerente (NANCY DA SILVA TEIXEIRA), em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
, desde a data do óbito (03/04/2009) até a data em que ela (vítima) completaria 25 anos (data em que supostamente constituiria família). A partir desse momento, a pensão deverá ser reduzida para 1/3 (um terço) e perdurará até a data em que a vítima completaria 65 anos, ou até o falecimento da beneficiária. Encontrado o montante mensal, as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do
salário mínimo
, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade da beneficiária, no prazo
de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da sentença e desde que haja a informação dos dados bancários pela Autora.

(
ii
) CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na proporção de 1/3 para cada Autor, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do óbito (03.04.2009), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula no. 362, do STJ). Os valores recebidos a título de indenização pelo seguro DPVAT deverão ser descontados da indenização. Oficie-se à Seguradora Líder para informar se os Autores receberam a indenização e indicar quais foram os valores pagos.

(
iii
) Considerando que houve sucumbência recíproca, mas que a parte Autora sucumbiu em parte mínima do pedido (parágrafo único do art. 86 do CPC), CONDENO os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) calculados sobre a soma das prestações vencidas, atualizadas, e doze prestações vincendas, acrescida dos danos morais, nos termos do artigo 85, § § 2o e 9o, do CPC.

(
iv
) Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide e, considerando que a empresa BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS aceitou a denunciação e apresentou contestação, deverá indenizar diretamente os Autores, ante a condenação que foi imposta ao segurado, até o LIMITE DA APÓLICE (Súmula 537/STJ). Havendo saldo devedor, este será satisfeito pelos réus da ação originária. Uma vez que a denunciada aceitou a denunciação não há que se falar na sua condenação no ônus sucumbencial.

Em tempo, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”

Os embargos de declaração interpostos pela seguradora denunciada, ora agravante, foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:

“
(...) 29. Lado outro, CONHEÇO os Embargos Declaratórios que foram opostos pela Seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e, DOU-LHES PARCIALMENTE PROVIMENTO, tão somente para sanar a omissão relativa ao esgotamento do capital segurado, para consignar que a questão poderá ser arguida e demonstrada na fase de cumprimento de sentença
.”

Com o trânsito em julgado da sentença, em 03/05/2023, e apresentação do cumprimento de sentença pela parte autora, a seguradora denunciada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, que responde apenas nos limites estabelecidos na apólice do segurado e que há excesso de execução nos cálculos da parte requerente.

Assevera a agravante que diante da previsão na apólice de cobertura específica para danos morais, a referida indenização não pode ser englobada na cobertura dos danos corporais, conforme decidido na decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao suposto esgotamento da importância segurada da cobertura de danos corporais, não
prospera a pretensão recursal, uma vez que não comprovou nos autos
o alegado pagamento de outras indenizações que
teriam ensejado
a insuficiência de saldo.

Quanto
à alegação de
impossibilidade de utilização da cobertura de danos corporais para pagamento de danos morais, tendo em vista a existência de cobertura autônoma de danos extrapatrimoniais,
melhor sorte socorre
à agravante.

Com efeito, a Súmula 402 do STJ prevê que
"
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
".

Ainda de acordo com a orientação
do STJ
,
além da exclusão expressa, os danos morais não são abrangidos pelos danos corporais quando houver cláusula com previsão
autônoma,
de forma que não reste dúvida de que o segurado teve plena ciência da cláusula limitativa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE PREVIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE FORMA SEPARADA. SÚMULAS 83 E 402 DO STJ. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na
eg
. Instância a quo. Novo exame do feito.

2.O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente (Súmula no 402/STJ)
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ).

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
.
”
(
STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 2.215.738/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)
G.N.

Também nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COBERTURA SECURITÁRIA - DANOS
CORPORAIS - CLÁUSULA AUTÔNOMA - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AOS TERMOS CONTRATADOS - SÚMULA 402 DO STJ - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual
independente
.
No caso presente, inexiste exclusão contratual expressa nesse sentido. 2 - Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária sobre a indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362. Além disso, de acordo com a Súmula 54, os juros de mora devem ser contados a partir da data do evento danoso
.
”
(TJ-MG - AC: 50015061220198130069, Relator.:
Des .
(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/11/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)

No caso, observa-se do contrato de seguro constante no ID
170902879
dos autos de origem que há previsão independente de cobertura do dano moral:

Portanto, diante da previsão expressa, em cláusula independente, da cobertura por danos morais, não há como impor à seguradora agravante o pagamento da indenização no limite da cobertura relativa aos danos corporais.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
a fim de reformar parcialmente a decisão singular para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar que
a
responsabilidade da seguradora agravante
,
relativamente aos danos morais
,
se limite
à
cobertura prevista na cláusula específica para danos morais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025